Tribunal: TJBA
Processo: 8022923-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022923-60.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA MARIA ALMEIDA Advogado(s): PAULO ALVARO SA TELES SANTOS, JULIANA GOES PIRES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.